Tribunal: TJMT
Processo: 0001724-94.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001724-94.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO

APELADO:
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – CONTRATO NULO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL – SENTENÇA QUE AFASTOU DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. A mera prestação de serviços por contratação temporária não induz à insubsistência dos direitos garantidos pela Carta da Republica. Deve-se assegurar, assim, ao trabalhador o direito ao recebimento dos valores devidos a título de um terço (1/3) constitucional de férias e décimo terceiro (13º) salário. Em relação aos servidores que tiverem seus contratos declarados nulos, é assegurado o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO

APELADO:
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais identificada pela numeração única: 0001724-94.2016.8.11.0002, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, na qual o Juízo
“a quo”
julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais, condenando o município de Várzea Grande ao pagamento de FGTS (Id: 4576366).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 4576371 e 4576372), quanto ao seu direito ao décimo terceiro salário, férias integrais ou proporcionais acrescidas de 1/3 constitucionais, com base no artigo 7°, XVII e 39, §3°, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento, para que seja reformada a sentença objurgada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (Id: 4576375), requerendo o desprovimento do presente recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Mauro Delfino César, informando que em razão de inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar (Id: 4878578).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO

APELADO:
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais identificada pela numeração única: 0001724-94.2016.8.11.0002, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, na qual o Juízo
“a quo”
julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais, condenando o município de Várzea Grande ao pagamento de FGTS.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Vislumbra-se nos autos, que a parte Apelante não está efetuando o pagamento aos professores contratados temporariamente as verbas referentes ao 1/3 (um terço) de férias e demais verbas rescisórias.

Não obstante, o presente recurso, visa tão somente que seja reconhecido o direito da parte Apelante ao recebimento do décimo terceiro salário e férias proporcionais ou integrais acrescidas do 1/3 constitucional.

O artigo 37, II, da CF estabelece que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, a saber:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”.

Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF).

Dos documentos acostados aos autos, há comprovação de que efetivamente os contratos foram firmados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público com previsão na Carta Maior.

Assim, para que seja considerado legal, o contrato de trabalho temporário deve observar, além da excepcionalidade da contratação, a ausência de sua prorrogação sucessiva.

A jurisprudência deste sodalício é pacífica em
assegurar o recebimento das verbas rescisórias aos servidores temporários
, neste sentido, vejamos:

“APELAÇÃO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA —NÃO INDUÇÃO À INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA REPUBLICA — TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — RECEBIMENTO — LEGALIDADE. CONTRATOS TEMPORÁRIOS — NULIDADE — DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — NECESSIDADE. DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO À ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. A mera prestação de serviços por contratação temporária não induz à insubsistência dos direitos garantidos pela Carta da Republica. Deve-se assegurar, assim, ao trabalhador o direito ao recebimento dos valores devidos a título de um terço (1/3) constitucional de férias e décimo terceiro (13º) salário. Em relação aos servidores que tiverem seus contratos declarados nulos, é assegurado o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte em violação a um dos atributos da personalidade. Recurso do Município de Várzea Grande provido em parte. Recurso adesivo não provido.” (TJ/MT, Ap 107682/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)".

Assim, a Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3º, c/c artigo 7º, inciso VIII, XVII, estendeu aos servidores públicos,
O DIREITO AO 13º SALÁRIO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL E AS FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS COM, PELO MENOS, UM TERÇO A MAIS DO QUE O SALÁRIO NORMAL.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICIPALIDADE - SERVIDOR TEMPORÁRIO - EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO - PRELIMINAR - ARGUIDA - PRESCRIÇÃO BIENAL - VERBAS TRABALHISTAS - REJEITADA - DIREITO A VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA – PERCEPÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS - ARTIGO 39, § 3º DA CF - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O servidor temporário faz jus aos direitos sociais, assegurados constitucionalmente, tais como férias e terço constitucional. O artigo 39, § 3º da Constituição Federal prevê para os ocupantes de cargo público apenas os direitos estabelecidos no artigo 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, dentre os quais está previsto o pagamento das férias. [...]” (Ap, 62607/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/11/2012, Data da publicação no DJE 28/01/2013)."

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
, tão somente para
reconhecer o direito da parte Apelante, ao recebimento do décimo terceiro salário e férias proporcionais acrescidas de 1/3
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023